Tribunal: STF
Processo: HC 70783
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-11-30
Data de publicação: 1993-11-30

Ementa:
EMENTA: - "Habeas corpus".
          -  Não-conhecimento   de  "habeas  corpus"   no  tocante  a
alegações  que  são simples  reiteração  das ja  julgadas  no "Habeas
corpus"  n. 70.189,  ou não  estao fundamentadas   para que  se possa
aprecia-las.
          -   Ao  contrario   do  que   pretende  a   impetração,   a
primariedade   dos   ora  pacientes  foi   expressamente  levada   em
consideração pela sentença na fixação  das penas.
          -  Para verificar-se  se houve,  ou não,  reconhecimento de
qualificadora  inexistente,   será mister   reexame   aprofundado  de
matéria de fato, o que não e cabivel em "habeas corpus".
          - Com a superveniencia da sentença condenatória, a alegação
de inepcia  da denuncia  se tornou questão preclusa, consoante  firme
jurisprudência  desta Corte.
          "Habeas corpus"  conhecido em parte, e nela indeferido.